Tribunal: TJES
Processo: 5017026-49.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5017026-49.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANI & TONI RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA e outros (5)

RELATOR DESIGNADO: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL COMPETE-ES. IRREGULARIDADES NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. EMISSÃO INCORRETA DE NOTAS FISCAIS. POSTERIOR PARCELAMENTO E AJUSTE DA ESCRITURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ADESÃO. LEGALIDADE E MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO. REEXAME PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1.

Recurso de apelação cível e reexame necessário em face de sentença que, nos autos de mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar a imediata inclusão de empresa e suas filiais no programa de incentivo fiscal COMPETE-ES, com efeitos retroativos à data do ato administrativo que indeferiu a adesão sob a justificativa de irregularidades na emissão de documentos fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o parcelamento de débitos tributários e o posterior ajuste na escrituração elidem a infração ao cumprimento de obrigações acessórias decorrente da omissão de destaque de ICMS em notas fiscais, permitindo ou obstando o ingresso do contribuinte em programa estadual de incentivo fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A outorga de benefício ou incentivo fiscal exige o cumprimento rigoroso e cumulativo não apenas da obrigação tributária principal, mas também das obrigações acessórias previstas na legislação de regência. 4. O parcelamento regulariza o débito tributário para fins de certidão de regularidade fiscal, contudo não extingue nem afasta a infração pretérita e reiterada relativa à emissão inadequada e infiel de documentos fiscais eletrônicos. 5. O ato administrativo que indefere a adesão ao programa de incentivo com amparo em fiscalização que constata a omissão habitual do destaque do imposto e o uso indevido de código de situação tributária mostra-se devidamente motivado, legal e imune à revisão judicial. 6. A concessão de incentivos fiscais a contribuintes que descumprem os deveres instrumentais previstos em lei ofende frontalmente os princípios da legalidade estrita e da isonomia tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido. Reexame necessário prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. O parcelamento do débito principal ou o ajuste tardio da escrituração fiscal não elidem a infração ao descumprimento de obrigações acessórias consistentes na emissão irregular de documentos fiscais. 2. É legítimo o indeferimento de adesão a programa de incentivo fiscal quando configurada a infração reiterada à legislação tributária instrumental, em estrita observância aos princípios da legalidade e da isonomia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 10/3/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA (RELATORA):-

Trata-se de Recurso de Apelação e Remessa Necessária em face da r. sentença (ID 45141395) proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
DANI & TONI RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
, concedeu a segurança para determinar a imediata inclusão da impetrante e suas filiais no programa de incentivo fiscal COMPETE-ES, com efeitos retroativos à data do ato administrativo que indeferiu sua adesão (22/05/2023).

A impetrante, ora Apelada, ajuizou o
mandamus
alegando a ilegalidade do ato administrativo que negou seu pedido de adesão ao referido benefício fiscal. A negativa baseou-se em três fundamentos: (i) a existência de débitos de IPVA vinculados ao CPF de um dos sócios; (ii) a constatação de Certidão Positiva de Débitos em nome de outras empresas dos sócios; e (iii) supostas irregularidades na emissão de documentos fiscais.

O juízo
a quo
, ao analisar o pleito, concluiu pela ilegalidade de todos os fundamentos, destacando que a legislação de regência não impõe como requisito a regularidade fiscal dos sócios ou de outras empresas do grupo, e que a alegação de irregularidade fiscal foi genérica, cerceando o direito de defesa da empresa.

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 14887553), no qual defende a legalidade do ato coator. Concentra sua argumentação na tese de que a Apelada descumpria de forma reiterada suas obrigações acessórias, emitindo documentos fiscais com o Código de Situação Tributária (CST) "060" de forma indevida. Sustenta que tal prática, mesmo que posteriormente ajustada na escrituração fiscal, configura infração à legislação tributária e afasta a regularidade fiscal necessária para a fruição do benefício, conforme o art. 26 da Lei Estadual nº 10.568/2016. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que seja denegada a segurança.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões (ID 14887563), rebatendo os argumentos do Apelante e pleiteando a manutenção da sentença. Sustenta que comprovou sua regularidade fiscal, inclusive por meio de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, e que as falhas apontadas foram devidamente corrigidas por meio de denúncia espontânea e parcelamento dos débitos, o que é admitido pelo próprio Apelante. Invoca, ainda, decisão anterior proferida no Agravo de Instrumento nº 5008748-34.2023.8.08.0000, que já teria reconhecido seu direito em sede liminar.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação e Remessa Necessária em face da r. sentença (ID 45141395) proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
DANI & TONI RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
, concedeu a segurança para determinar a imediata inclusão da impetrante e suas filiais no programa de incentivo fiscal COMPETE-ES, com efeitos retroativos à data do ato administrativo que indeferiu sua adesão (22/05/2023).

A impetrante, ora Apelada, ajuizou o
mandamus
alegando a ilegalidade do ato administrativo que negou seu pedido de adesão ao referido benefício fiscal. A negativa baseou-se em três fundamentos: (i) a existência de débitos de IPVA vinculados ao CPF de um dos sócios; (ii) a constatação de Certidão Positiva de Débitos em nome de outras empresas dos sócios; e (iii) supostas irregularidades na emissão de documentos fiscais.

O juízo
a quo
, ao analisar o pleito, concluiu pela ilegalidade de todos os fundamentos, destacando que a legislação de regência não impõe como requisito a regularidade fiscal dos sócios ou de outras empresas do grupo, e que a alegação de irregularidade fiscal foi genérica, cerceando o direito de defesa da empresa.

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 14887553), no qual defende a legalidade do ato coator. Concentra sua argumentação na tese de que a Apelada descumpria de forma reiterada suas obrigações acessórias, emitindo documentos fiscais com o Código de Situação Tributária (CST) "060" de forma indevida. Sustenta que tal prática, mesmo que posteriormente ajustada na escrituração fiscal, configura infração à legislação tributária e afasta a regularidade fiscal necessária para a fruição do benefício, conforme o art. 26 da Lei Estadual nº 10.568/2016. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que seja denegada a segurança.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões (ID 14887563), rebatendo os argumentos do Apelante e pleiteando a manutenção da sentença. Sustenta que comprovou sua regularidade fiscal, inclusive por meio de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, e que as falhas apontadas foram devidamente corrigidas por meio de denúncia espontânea e parcelamento dos débitos, o que é admitido pelo próprio Apelante. Invoca, ainda, decisão anterior proferida no Agravo de Instrumento nº 5008748-34.2023.8.08.0000, que já teria reconhecido seu direito em sede liminar.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre delinear os fatos que deram origem à demanda.

Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por
DANI & TONI RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
(matriz e filiais) em face de ato atribuído ao
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA ESTADUAL
e ao
SUBSECRETÁRIO DE COMPETITIVIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. A ação visa anular a decisão administrativa que indeferiu o pedido da empresa para adesão ao programa de incentivo fiscal COMPETE-ES.

A negativa por parte da administração pública fundamentou-se em três pontos principais: (i) a existência de débitos de IPVA vinculados ao CPF de um dos sócios da empresa; (ii) a constatação de Certidão Positiva de Débitos em nome de outras empresas pertencentes aos mesmos sócios e (iii) supostas irregularidades na emissão de documentos fiscais, especificamente o uso do Código de Situação Tributária (CST) 60.

Alegando a ilegalidade de tais exigências e a violação de seu direito líquido e certo, a empresa impetrou o presente
mandamus
, obtendo decisão liminar favorável em primeira instância para sua imediata inclusão no programa, com efeitos retroativos à data do indeferimento. O Estado do Espírito Santo interpôs Agravo de Instrumento contra a liminar, o qual teve seu provimento negado pelo Tribunal de Justiça.

Posteriormente, foi proferida a sentença de mérito que concedeu a segurança, confirmando a liminar e tornando definitiva a inclusão da empresa no COMPETE-ES. É desta sentença que o Estado do Espírito Santo agora recorre, por meio do presente Recurso de Apelação.

Feitas essas considerações,
adianto que o recurso não merece provimento
. Explico.

A questão devolvida a esta Corte consiste em aferir a legalidade do ato administrativo que indeferiu a inclusão da Apelada no programa de incentivo fiscal COMPETE-ES, e, por conseguinte, o acerto da sentença que concedeu a segurança.

A Lei Estadual nº 10.568/2016, ao estabelecer os requisitos para a fruição dos benefícios do COMPETE-ES, elenca em seu artigo 26 um rol taxativo, que inclui, dentre outros, "
estar em situação regular perante o Fisco Estadual, ou com certidão Positiva com Efeito de Negativa
" (inciso IV) e "
não possuir débito para com a Fazenda Pública Estadual
" (inciso V).

O ato coator, contudo, fundamentou a negativa em premissas que extrapolam os limites da lei. Como bem observado pelo sentenciante,
a exigência de regularidade fiscal de sócios
(pessoa física)
ou de outras empresas do mesmo grupo econômico não encontra qualquer respaldo na legislação de regência
. Tal condição representa uma indevida confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus membros, violando o princípio da autonomia da personalidade jurídica, sendo, portanto, manifestamente ilegal.

Superados esses pontos, resta analisar o argumento central do Apelante: a suposta falta de regularidade fiscal da Apelada em razão do "descumprimento das obrigações acessórias", consubstanciado na emissão de notas fiscais com codificação tributária incorreta.

Neste ponto, a pretensão recursal também não se sustenta.

Primeiramente, é imperioso destacar o caráter genérico e impreciso da motivação do ato administrativo original. Ao apontar "Irregularidades na emissão de Documentos Fiscais"
sem especificar quais notas, em que período e em que consistia exatamente a infração
, a autoridade coatora obstou o exercício do contraditório e da ampla defesa pela Apelada, vício que, por si só, já compromete a validade do ato.

Além disso, a conduta da Apelada, longe de configurar uma tentativa de burla ao Fisco, demonstrou boa-fé e a intenção de regularizar sua situação. A própria peça recursal do Estado admite que a empresa "
se utilizou do instituto da denúncia espontânea e promoveu ajustes em sua escrituração, solicitando parcelamento dos débitos gerados
".

Ora, a denúncia espontânea é um mecanismo legal que visa justamente permitir ao contribuinte sanar irregularidades antes de qualquer procedimento fiscalizatório, afastando a imposição de penalidades. Ao confessar o débito e aderir ao parcelamento, a empresa garantiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, enquadrando-se na situação prevista no art. 151, VI, do CTN.

Tal situação fática e jurídica já foi, inclusive, apreciada por esta Terceira Câmara Cível no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5008748-34.2023.8.08.0000, interposto pelo próprio Estado contra a decisão liminar. Naquele acórdão, este Colegiado foi unânime em reconhecer que o panorama descrito – autos de infração com exigibilidade suspensa e débitos posteriores regularizados por denúncia espontânea e parcelamento – não desatende à exigência normativa de regularidade fiscal para fins de adesão ao COMPETE-ES.

Dessa forma, a apresentação de Certidão Positiva com Efeito de Negativa é plenamente suficiente para atender ao requisito do inciso IV do art. 26 da Lei nº 10.568/2016, conforme jurisprudência pacífica que equipara seus efeitos aos da Certidão Negativa para todos os fins legais.

Tentar desqualificar a regularidade da Apelada com base em erros procedimentais que ela mesma buscou corrigir, utilizando-se dos instrumentos legais disponíveis, representa um excesso de formalismo e uma afronta ao princípio da razoabilidade. O objetivo da norma é fomentar a atividade econômica de contribuintes adimplentes, e a Apelada demonstrou, por meio de seus atos, o compromisso em manter-se quite com suas obrigações fiscais.

Assim, estando comprovado o preenchimento dos requisitos legais pela Apelada e a manifesta ilegalidade dos fundamentos do ato administrativo que indeferiu sua adesão ao programa, a manutenção da sentença que concedeu a segurança é a medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos ora delineados,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e da Remessa Necessária para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 24/03/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Eminentes Pares, na sessão anterior pedi vista dos presentes autos, a fim de melhor examinar a matéria, uma vez que, àquele momento, não se encontrava disponível, para pronta consulta, o inteiro teor do voto condutor da eminente Relatora.

Superada tal circunstância, e após minucioso exame dos autos, verifico que a conclusão alcançada pela eminente Relatora se revela irretocável, porquanto sua fundamentação evidencia a ilegalidade do ato coator e a higidez da sentença de primeiro grau, razão pela qual a acompanho integralmente, adotando, por seus próprios fundamentos, o judicioso voto de relatoria.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ( NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Os autos seguirão com vista ao gabinete do eminente Desembargador Fernando Bravin.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

28/04/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, também sujeita a reexame necessário, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por DANI & TONI RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA., concedeu a segurança para determinar a imediata inclusão da impetrante e suas filiais no programa de incentivo fiscal COMPETE-ES, com efeitos retroativos à data do ato administrativo que indeferiu sua adesão (22/05/2023).

A nobre relatora, Desembargadora Substituta Christina Almeida Costa, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso, por compreender, em resumo, que “ao apontar ‘Irregularidades na emissão de Documentos Fiscais’ sem especificar quais notas, em que período e em que consistia exatamente a infração, a autoridade coatora obstou o exercício do contraditório e da ampla defesa pela Apelada, vício que, por si só, já compromete a validade do ato”.

Asseverou ainda, que “o panorama descrito – autos de infração com exigibilidade suspensa e débitos posteriores regularizados por denúncia espontânea e parcelamento – não desatende à exigência normativa de regularidade fiscal para fins de adesão ao COMPETE-ES”

Em arremate, a eminente e culta relatora registrou que “tentar desqualificar a regularidade da apelada com base em erros procedimentais que ela mesma buscou corrigir, utilizando-se dos instrumentos legais disponíveis, representa um excesso de formalismo e uma afronta ao princípio da razoabilidade”.

Após análise dos autos e dos fundamentos apresentados pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em suas razões recursais, peço vênia ao eminente relator para inaugurar divergência.

A prova documental revela que a impetrante omitiu o destaque do imposto em suas operações, informando indevidamente que o ICMS já teria sido recolhido por substituição tributária (CST 60). Conforme informações prestadas pelo Fisco (evento nº 14887544), identificou-se que, mesmo após autuações anteriores, a empresa reiterou a emissão de notas sem o devido destaque do imposto em períodos posteriores.

A correção via "ajuste na escrituração" e posterior parcelamento não elide a infração à legislação de regência. A outorga de benefício fiscal exige o cumprimento rigoroso de obrigações acessórias. O art. 26, § 5º, II, "e", da Lei nº 10.568/2016 é claro ao prever a negativa do benefício em caso de descumprimento de obrigações previstas na legislação. No mesmo sentido, o art. 776 do RICMS/ES (Decreto nº 1.090-R/2002) reforça que os incentivos serão suspensos se o contribuinte infringir disposições da legislação tributária.

A existência de parcelamento regulariza o débito para fins de certidão (obrigação principal), mas não apaga a infração relativa à emissão fidedigna de notas (obrigação acessória). Conceder o COMPETE-ES a contribuinte que reitera falhas na emissão documental violaria os princípios da legalidade estrita e da isonomia.

Verifica-se, portanto, que o ato administrativo foi devidamente motivado e amparado na fiscalização que constatou a reiteração das falhas de tributação.

Diante do exposto, pedindo vênia à eminente e culta relatora, inauguro divergência para CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau no sentido de DENEGAR a segurança pleiteada.

É, respeitosamente, como voto.

*

V I S T A

A SRª DESEMBAGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 12/05/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Em. Pares, inicialmente peço vênia para acompanhar a Em. Relatora, Desª. Substituta Christina Almeida Costa, em um ponto específico de sua fundamentação, qual seja, a patente ilegalidade da exigência de regularidade fiscal dos sócios (pessoas físicas) ou de outras empresas integrantes do mesmo grupo econômico, eis que a legislação que rege o programa COMPETE-ES não impõe tal condição para o deferimento do benefício.

No entanto, ao aprofundar o exame das provas e dos fundamentos que motivaram o ato administrativo denegatório, divirjo da nobre Relatora quanto à regularidade fiscal da impetrante, ora recorrida, pautada no cumprimento das obrigações acessórias, de modo que passo a acompanhar integralmente a divergência inaugurada pelo Em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

A análise do acervo probatório revela que a empresa impetrante emitiu, de forma reiterada, documentos fiscais com o preenchimento indevido do Código de Situação Tributária (CST) 060, omitindo o destaque do imposto devido, tendo a contribuinte sustentado que o equívoco foi sanado por meio do instituto da denúncia espontânea, seguido do parcelamento do débito principal, o que, em tese, purgaria a irregularidade procedimental.

Todavia, essa premissa não se sustenta à luz da jurisprudência consolidada. A denúncia espontânea (art. 138 do CTN) atua sobre a obrigação principal, afastando as multas moratórias e punitivas relativas ao inadimplemento do tributo. Mas, ela não exclui a penalidade decorrente do descumprimento de obrigação acessória autônoma, visto que a infração ao dever instrumental, como a emissão irregular de notas fiscais, já se consumou e possui natureza independente.

Tal entendimento é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a saber: “
Esta Corte Superior possui o entendimento de que 'a denúncia espontânea não tem o efeito de impedir a imposição da multa por descumprimento de obrigações acessórias autônomas
” [...] (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2166753 SP 2022/0209118-5, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024).

Assim, o uso correto do CST 060 não consiste em um mero detalhe burocrático, mas sim em parte estrutural do cumprimento da obrigação acessória, indispensável para o controle e a transparência da arrecadação pelo Fisco Estadual.

Além disso, o art. 26, § 5º, II, alínea "e", da Lei Estadual nº 10.568/2016 é imperativo ao dispor que a fruição dos benefícios do COMPETE-ES será suspensa no caso de “
descumprimento das
obrigações acessórias
e principal prevista na legislação de regência do imposto
”.

Diante de todo o exposto, pedindo vênia à a Em. Relatora,
acompanho a divergência
inaugurada pelo Em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, para
DAR PROVIMENTO
ao apelo, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para
DENEGAR A SEGURANÇA
.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 26/05/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Rememoro tratar-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em sede de Mandado de Segurança impetrado por DANI & TONI RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA, concedeu a segurança para determinar a imediata inclusão da impetrante e de suas filiais no programa de incentivo fiscal COMPETE-ES, com efeitos retroativos à data do indeferimento administrativo.

A eminente Relatora, Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, proferiu voto para negar provimento ao recurso voluntário e, em remessa necessária, manter integralmente a sentença, no que foi acompanhada pelo eminente Des. Aldary Nunes Junior.

O eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, por sua vez, inaugurou divergência para dar provimento ao recurso e reformar integralmente a sentença, denegando a segurança pleiteada. Em seu judicioso voto, ponderou que, embora seja ilegal a exigência de regularidade fiscal dos sócios ou de outras empresas do grupo, restou comprovado que a impetrante descumpriu reiteradamente obrigações acessórias ao emitir notas fiscais sem o devido destaque do ICMS, utilizando indevidamente o Código de Situação Tributária (CST) 060.

A eminente Desª. Marianne Júdice de Mattos acompanhou a divergência inaugurada.

Pois bem. Tendo examinado os judiciosos votos que me antecederam, rogo vênia à eminente Relatora para também acompanhar a divergência do eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

Como cediço, a concessão e a fruição de benefícios fiscais e programas de incentivo, como o COMPETE-ES, exigem o cumprimento rigoroso e cumulativo dos requisitos previstos na legislação de regência, em estrita observância aos princípios da legalidade e da isonomia. No caso em tela, o acervo probatório demonstra que a empresa recorrida incorreu em descumprimento reiterado de seus deveres instrumentais ao emitir documentos fiscais com preenchimento indevido do CST 060, omitindo o destaque do imposto devido em operações subsequentes.

A existência de posterior parcelamento e a retificação da escrituração fiscal por meio de denúncia espontânea possuem o condão de regularizar o débito estritamente quanto à obrigação principal. Contudo, tais institutos não têm a propriedade de apagar ou convalidar a infração administrativa já consumada em relação à emissão fidedigna de seus documentos fiscais, a qual consubstancia obrigação acessória autônoma e independente.

Desta forma, evidenciada a reiteração das falhas de tributação e o descumprimento dos deveres instrumentais indispensáveis ao controle e à transparência da arrecadação, incide na espécie a vedação disposta no art.26, §5º, II, alínea "e", da Lei Estadual nº 10.568/2016, que legitima o indeferimento da inclusão da contribuinte no programa de incentivos fiscais.

Ante o exposto, com a devida vênia à eminente Relatora, ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA inaugurada pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

É como voto.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, também sujeita a reexame necessário, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
DANI & TONI RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA.
, concedeu a segurança para determinar a imediata inclusão da impetrante e suas filiais no programa de incentivo fiscal COMPETE-ES, com efeitos retroativos à data do ato administrativo que indeferiu sua adesão (22/05/2023).

A nobre relatora, Desembargadora Substituta Christina Almeida Costa, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso, por compreender, em resumo, que “ao apontar ‘Irregularidades na emissão de Documentos Fiscais’ sem especificar quais notas, em que período e em que consistia exatamente a infração, a autoridade coatora obstou o exercício do contraditório e da ampla defesa pela Apelada, vício que, por si só, já compromete a validade do ato”.

Asseverou ainda, que “o panorama descrito – autos de infração com exigibilidade suspensa e débitos posteriores regularizados por denúncia espontânea e parcelamento – não desatende à exigência normativa de regularidade fiscal para fins de adesão ao COMPETE-ES”

Em arremate, a eminente e culta relatora registrou que “tentar desqualificar a regularidade da apelada com base em erros procedimentais que ela mesma buscou corrigir, utilizando-se dos instrumentos legais disponíveis, representa um excesso de formalismo e uma afronta ao princípio da razoabilidade”.

Após análise dos autos e dos fundamentos apresentados pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em suas razões recursais, peço vênia ao eminente relator para inaugurar divergência.

A prova documental revela que a impetrante omitiu o destaque do imposto em suas operações, informando indevidamente que o ICMS já teria sido recolhido por substituição tributária (CST 60). Conforme informações prestadas pelo Fisco (evento nº 14887544), identificou-se que, mesmo após autuações anteriores, a empresa reiterou a emissão de notas sem o devido destaque do imposto em períodos posteriores.

A correção via "ajuste na escrituração" e posterior parcelamento não elide a infração à legislação de regência. A outorga de benefício fiscal exige o cumprimento rigoroso de obrigações acessórias. O art. 26, § 5º, II, "e", da Lei nº 10.568/2016 é claro ao prever a negativa do benefício em caso de descumprimento de obrigações previstas na legislação. No mesmo sentido, o art. 776 do RICMS/ES (Decreto nº 1.090-R/2002) reforça que os incentivos serão suspensos se o contribuinte infringir disposições da legislação tributária.

A existência de parcelamento regulariza o débito para fins de certidão (obrigação principal), mas não apaga a infração relativa à emissão fidedigna de notas (obrigação acessória). Conceder o COMPETE-ES a contribuinte que reitera falhas na emissão documental violaria os princípios da legalidade estrita e da isonomia.

Verifica-se, portanto, que o ato administrativo foi devidamente motivado e amparado na fiscalização que constatou a reiteração das falhas de tributação.

Diante do exposto, pedindo vênia à eminente e culta relatora, inauguro divergência para
CONHECER
e

DAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau no sentido de
DENEGAR
a segurança pleiteada.

É, respeitosamente, como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5017026-49.2023.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
DANI & TONI RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA E OUTROS

RELATORA:
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO VISTA

Eminentes Pares, na sessão anterior pedi vista dos presentes autos, a fim de melhor examinar a matéria, uma vez que, àquele momento, não se encontrava disponível, para pronta consulta, o inteiro teor do voto condutor da eminente Relatora.

Superada tal circunstância, e após minucioso exame dos autos, verifico que a conclusão alcançada pela eminente Relatora se revela irretocável, porquanto sua fundamentação evidencia a ilegalidade do ato coator e a higidez da sentença de primeiro grau, razão pela qual a acompanho integralmente, adotando, por seus próprios fundamentos, o judicioso voto de relatoria.

É como voto.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação e Remessa Necessária em face da r. sentença (ID 45141395) proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
DANI & TONI RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
, concedeu a segurança para determinar a imediata inclusão da impetrante e suas filiais no programa de incentivo fiscal COMPETE-ES, com efeitos retroativos à data do ato administrativo que indeferiu sua adesão (22/05/2023).

A impetrante, ora Apelada, ajuizou o
mandamus
alegando a ilegalidade do ato administrativo que negou seu pedido de adesão ao referido benefício fiscal. A negativa baseou-se em três fundamentos: (i) a existência de débitos de IPVA vinculados ao CPF de um dos sócios; (ii) a constatação de Certidão Positiva de Débitos em nome de outras empresas dos sócios; e (iii) supostas irregularidades na emissão de documentos fiscais.

O juízo
a quo
, ao analisar o pleito, concluiu pela ilegalidade de todos os fundamentos, destacando que a legislação de regência não impõe como requisito a regularidade fiscal dos sócios ou de outras empresas do grupo, e que a alegação de irregularidade fiscal foi genérica, cerceando o direito de defesa da empresa.

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 14887553), no qual defende a legalidade do ato coator. Concentra sua argumentação na tese de que a Apelada descumpria de forma reiterada suas obrigações acessórias, emitindo documentos fiscais com o Código de Situação Tributária (CST) "060" de forma indevida. Sustenta que tal prática, mesmo que posteriormente ajustada na escrituração fiscal, configura infração à legislação tributária e afasta a regularidade fiscal necessária para a fruição do benefício, conforme o art. 26 da Lei Estadual nº 10.568/2016. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que seja denegada a segurança.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões (ID 14887563), rebatendo os argumentos do Apelante e pleiteando a manutenção da sentença. Sustenta que comprovou sua regularidade fiscal, inclusive por meio de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, e que as falhas apontadas foram devidamente corrigidas por meio de denúncia espontânea e parcelamento dos débitos, o que é admitido pelo próprio Apelante. Invoca, ainda, decisão anterior proferida no Agravo de Instrumento nº 5008748-34.2023.8.08.0000, que já teria reconhecido seu direito em sede liminar.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre delinear os fatos que deram origem à demanda.

Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por
DANI & TONI RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
(matriz e filiais) em face de ato atribuído ao
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA ESTADUAL
e ao
SUBSECRETÁRIO DE COMPETITIVIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. A ação visa anular a decisão administrativa que indeferiu o pedido da empresa para adesão ao programa de incentivo fiscal COMPETE-ES.

A negativa por parte da administração pública fundamentou-se em três pontos principais: (i) a existência de débitos de IPVA vinculados ao CPF de um dos sócios da empresa; (ii) a constatação de Certidão Positiva de Débitos em nome de outras empresas pertencentes aos mesmos sócios e (iii) supostas irregularidades na emissão de documentos fiscais, especificamente o uso do Código de Situação Tributária (CST) 60.

Alegando a ilegalidade de tais exigências e a violação de seu direito líquido e certo, a empresa impetrou o presente
mandamus
, obtendo decisão liminar favorável em primeira instância para sua imediata inclusão no programa, com efeitos retroativos à data do indeferimento. O Estado do Espírito Santo interpôs Agravo de Instrumento contra a liminar, o qual teve seu provimento negado pelo Tribunal de Justiça.

Posteriormente, foi proferida a sentença de mérito que concedeu a segurança, confirmando a liminar e tornando definitiva a inclusão da empresa no COMPETE-ES. É desta sentença que o Estado do Espírito Santo agora recorre, por meio do presente Recurso de Apelação.

Feitas essas considerações,
adianto que o recurso não merece provimento
. Explico.

A questão devolvida a esta Corte consiste em aferir a legalidade do ato administrativo que indeferiu a inclusão da Apelada no programa de incentivo fiscal COMPETE-ES, e, por conseguinte, o acerto da sentença que concedeu a segurança.

A Lei Estadual nº 10.568/2016, ao estabelecer os requisitos para a fruição dos benefícios do COMPETE-ES, elenca em seu artigo 26 um rol taxativo, que inclui, dentre outros, "
estar em situação regular perante o Fisco Estadual, ou com certidão Positiva com Efeito de Negativa
" (inciso IV) e "
não possuir débito para com a Fazenda Pública Estadual
" (inciso V).

O ato coator, contudo, fundamentou a negativa em premissas que extrapolam os limites da lei. Como bem observado pelo sentenciante,
a exigência de regularidade fiscal de sócios
(pessoa física)
ou de outras empresas do mesmo grupo econômico não encontra qualquer respaldo na legislação de regência
. Tal condição representa uma indevida confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus membros, violando o princípio da autonomia da personalidade jurídica, sendo, portanto, manifestamente ilegal.

Superados esses pontos, resta analisar o argumento central do Apelante: a suposta falta de regularidade fiscal da Apelada em razão do "descumprimento das obrigações acessórias", consubstanciado na emissão de notas fiscais com codificação tributária incorreta.

Neste ponto, a pretensão recursal também não se sustenta.

Primeiramente, é imperioso destacar o caráter genérico e impreciso da motivação do ato administrativo original. Ao apontar "Irregularidades na emissão de Documentos Fiscais"
sem especificar quais notas, em que período e em que consistia exatamente a infração
, a autoridade coatora obstou o exercício do contraditório e da ampla defesa pela Apelada, vício que, por si só, já compromete a validade do ato.

Além disso, a conduta da Apelada, longe de configurar uma tentativa de burla ao Fisco, demonstrou boa-fé e a intenção de regularizar sua situação. A própria peça recursal do Estado admite que a empresa "
se utilizou do instituto da denúncia espontânea e promoveu ajustes em sua escrituração, solicitando parcelamento dos débitos gerados
".

Ora, a denúncia espontânea é um mecanismo legal que visa justamente permitir ao contribuinte sanar irregularidades antes de qualquer procedimento fiscalizatório, afastando a imposição de penalidades. Ao confessar o débito e aderir ao parcelamento, a empresa garantiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, enquadrando-se na situação prevista no art. 151, VI, do CTN.

Tal situação fática e jurídica já foi, inclusive, apreciada por esta Terceira Câmara Cível no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5008748-34.2023.8.08.0000, interposto pelo próprio Estado contra a decisão liminar. Naquele acórdão, este Colegiado foi unânime em reconhecer que o panorama descrito – autos de infração com exigibilidade suspensa e débitos posteriores regularizados por denúncia espontânea e parcelamento – não desatende à exigência normativa de regularidade fiscal para fins de adesão ao COMPETE-ES.

Dessa forma, a apresentação de Certidão Positiva com Efeito de Negativa é plenamente suficiente para atender ao requisito do inciso IV do art. 26 da Lei nº 10.568/2016, conforme jurisprudência pacífica que equipara seus efeitos aos da Certidão Negativa para todos os fins legais.

Tentar desqualificar a regularidade da Apelada com base em erros procedimentais que ela mesma buscou corrigir, utilizando-se dos instrumentos legais disponíveis, representa um excesso de formalismo e uma afronta ao princípio da razoabilidade. O objetivo da norma é fomentar a atividade econômica de contribuintes adimplentes, e a Apelada demonstrou, por meio de seus atos, o compromisso em manter-se quite com suas obrigações fiscais.

Assim, estando comprovado o preenchimento dos requisitos legais pela Apelada e a manifesta ilegalidade dos fundamentos do ato administrativo que indeferiu sua adesão ao programa, a manutenção da sentença que concedeu a segurança é a medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos ora delineados,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e da Remessa Necessária para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº5017026-49.2023.8.08.0024

RELATOR
A
:
DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

V
OTO

(Acompanha a divergência)

Rememoro tratar-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em sede de Mandado de Segurança impetrado por
DANI & TONI RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
, concedeu a segurança para determinar a imediata inclusão da impetrante e de suas filiais no programa de incentivo fiscal COMPETE-ES, com efeitos retroativos à data do indeferimento administrativo.

A eminente Relatora, Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, proferiu voto para negar provimento ao recurso voluntário e, em remessa necessária, manter integralmente a sentença, no que foi acompanhada pelo eminente Des. Aldary Nunes Junior.

O eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, por sua vez, inaugurou divergência para dar provimento ao recurso e reformar integralmente a sentença, denegando a segurança pleiteada. Em seu judicioso voto, ponderou que, embora seja ilegal a exigência de regularidade fiscal dos sócios ou de outras empresas do grupo, restou comprovado que a impetrante descumpriu reiteradamente obrigações acessórias ao emitir notas fiscais sem o devido destaque do ICMS, utilizando indevidamente o Código de Situação Tributária (CST) 060.

A eminente Desª. Marianne Júdice de Mattos acompanhou a divergência inaugurada.

Pois bem. Tendo examinado os judiciosos votos que me antecederam, rogo vênia à eminente Relatora para também acompanhar a divergência do eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

Como cediço, a concessão e a fruição de benefícios fiscais e programas de incentivo, como o COMPETE-ES, exigem o cumprimento rigoroso e cumulativo dos requisitos previstos na legislação de regência, em estrita observância aos princípios da legalidade e da isonomia. No caso em tela, o acervo probatório demonstra que a empresa recorrida incorreu em descumprimento reiterado de seus deveres instrumentais ao emitir documentos fiscais com preenchimento indevido do CST 060, omitindo o destaque do imposto devido em operações subsequentes.

A existência de posterior parcelamento e a retificação da escrituração fiscal por meio de denúncia espontânea possuem o condão de regularizar o débito estritamente quanto à obrigação principal. Contudo, tais institutos não têm a propriedade de apagar ou convalidar a infração administrativa já consumada em relação à emissão fidedigna de seus documentos fiscais, a qual consubstancia obrigação acessória autônoma e independente.

Desta forma, evidenciada a reiteração das falhas de tributação e o descumprimento dos deveres instrumentais indispensáveis ao controle e à transparência da arrecadação, incide na espécie a vedação disposta no art.26, §5º, II, alínea "e", da Lei Estadual nº 10.568/2016, que legitima o indeferimento da inclusão da contribuinte no programa de incentivos fiscais.

Ante o exposto, com a devida vênia à eminente Relatora,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
inaugurada pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

É como voto.